Tribunal: TJDFT
Processo: 0734798-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734798-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE LIMA MENDES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 32497704). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SÍLVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR contra a decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0718678-52.2020.8.07.0001, manejado pelo Agravante em desfavor de ANTÔNIO CARLOS DE LIMA MENDES, cancelou o leilão judicial do imóvel penhorado no Feito. Diz o Agravante que o Feito originário consiste em “Cumprimento de Sentença (0718678-52.2020.8.07.0001) referente a honorários advocatícios arbitrados em sede Embargos de Terceiros (0725940-87.2019.8.07.0001), opostos por Antônio Carlos de Lima Mendes contra Arlete Pessoa Londe, no qual pretendia o reconhecimento de que o imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença n. 0718833-26.2018.8.07.0001 seria bem de família.” (Num. 30333688 - Pág. 5). Acrescenta o Recorrente que, iniciado o Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), indicou à penhora do bem descrito como “Unidade ‘B’ do Lote no. 03 do Conjunto 02 da Quadra 04 do SMPW/SUL, matrícula no. 32771 junto ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF e que os outros 50% de propriedade da cônjuge do Agravado já se encontravam penhorados no bojo do Cumprimento de Sentença 0718833-26.2018.8.07.0001” (Num. 30333688 - Pág. 13). Argumenta o Agravante que, assim, a partir de então, passaram a pesar sobre o imóvel 2 (duas) penhoras distintas, com credores e devedores diversos. Sustenta o Agravante que a decisão deve ser reformada, já que a Magistrada prolatora do ato “não observou que o citado Cumprimento de Sentença 0718833-26.2018.8.07.0001 possui partes totalmente distintas, que o crédito perseguido no Cumprimento de Sentença 0718678-52.2020.8.07.0001, em que foi proferida a decisão agravada tem como objeto o recebimento de honorários advocatícios que tem prioridade em eventual concurso de credores por se tratar de verba alimentar, que não há se falar que em caso de eventual arrematação do imóvel penhorado o valor seria revertido integralmente em favor dos credores daqueles autos, seja pela preferência do crédito alimentar seja pelo direito à meação do coproprietário previsto no art. 843 do CPC e que a mencionada falta de efetividade da penhora imóvel não tem fundamento jurídico que a sustente.” (Num. 30333688 - Pág. 17). Discorre pormenorizadamente acerca dos aludidos argumentos e colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada de modo a manter “a realização do leilão do imóvel penhorado junto ao Juízo de origem, já designado para os dias 03 e 05 de novembro de 2021” (Num. 30333688 - Pág. 30). Preparo regular (Num. 30333689 e 30333690). Indeferido o pedido suspensivo por ausência de plausibilidade jurídica (Num. 30381852). Informações prestadas pelo Juíza de origem (Num. 30764060). Negado o pedido de reconsideração formulado pela parte Recorrente (Num. 30730605 e 30753953). Sem contrarrazões (Num. 31161576). Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, peticiona o Agravante requerendo a desistência do Agravo de Instrumento, em decorrência de terem as partes entabulado acordo (Num. 32497704). É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Retire-se o presente o recurso da pauta de julgamento. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador